Tribunal: TJBA
Processo: 8146378-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146378-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

APELADO: WELLINGTON DO NASCIMENTO BATISTA

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SÚMULA 519 DO STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos periciais, mantendo a decisão de origem e fixando honorários advocatícios recursais em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo apelado. O embargante alegou omissão e contradição quanto à incidência da Súmula 519 do STJ e à impossibilidade de majoração de honorários recursais sem prévia fixação de verba honorária na instância de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar honorários advocatícios recursais em hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se é possível a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC sem prévia condenação honorária no incidente processual recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O recurso de apelação discutia sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos periciais, sem fixação de honorários advocatícios no incidente executivo.

5. A Súmula 519 do STJ estabelece que não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

6. A condenação em honorários advocatícios no cumprimento de sentença somente é admissível quando a impugnação é acolhida, ainda que parcialmente, em benefício do executado, ou quando não ocorre pagamento voluntário do débito no prazo legal previsto no art. 523, § 1º, do CPC.

7. A majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe a existência de honorários previamente fixados na decisão recorrida, sendo inviável sua fixação originária em grau recursal.

8. Os honorários fixados na fase de conhecimento não se confundem com eventual verba sucumbencial relativa ao incidente de impugnação ao cumprimento de sentença.

9. O acolhimento dos embargos evidencia a inexistência de caráter protelatório do recurso, afastando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

10. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 85, § 11, e 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 519.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8146378-96.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante o BANCO SAFRA S/A e como Embargado WELLINGTON DO NASCIMENTO BATISTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade de votos,

em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, conferindo-lhes efeitos infringentes,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora